Tribunal: TJSP
Processo: 1006141-90.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Alvará Judicial. Sentença de Procedência. Inconformismo da Ré. Não acolhimento. Interesse de agir configurado. Pretensão do Autor de que a Ré apresente imagens de segurança que teriam gravado suposto incidente por ele sofrido. Alvará Judicial recebido como Ação de Exibição de Documento. Pedido informando a data e a hora das imagens exibidas, indicando a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Alvará Judicial. Sentença de Procedência. Inconformismo da Ré. Não acolhimento. Interesse de agir configurado. Pretensão do Autor de que a Ré apresente imagens de segurança que teriam gravado suposto incidente por ele sofrido. Alvará Judicial recebido como Ação de Exibição de Documento. Pedido informando a data e a hora das imagens exibidas, indicando a finalidade da prova com indicação dos fatos, bem como que tais imagens estão em poder da Ré, tendo em vista a existência de câmera de vigilância no local. Preenchimento dos requisitos do artigo 397 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006141-90.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 3, é apelado RICHARD
MAKOTO PAIXÃO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006141-90.2017.8.26.0529 -Voto no 11439
2
VOTO No: 11439
APELAÇÃO No: 1006141-90.2017.8.26.0529
APELANTE: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 3
APELADO: RICHARD MAKOTO PAIXÃO
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
JUIZ “A QUO”: PAULO RICARDO CURSINO DE MOURA
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Alvará
Judicial. Sentença de Procedência. Inconformismo da Ré.
Não acolhimento. Interesse de agir configurado. Pretensão
do Autor de que a Ré apresente imagens de segurança que
teriam gravado suposto incidente por ele sofrido. Alvará
Judicial recebido como Ação de Exibição de Documento.
Pedido informando a data e a hora das imagens exibidas,
indicando a finalidade da prova com indicação dos fatos,
bem como que tais imagens estão em poder da Ré, tendo
em vista a existência de câmera de vigilância no local.
Preenchimento dos requisitos do artigo 397 do Código de
Processo Civil. Sentença mantida. Ratificação, nos termos
do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. Sentença de fls.
90/93 que, nos Autos do pedido de Alvará Judicial, julgou procedente o pedido,
determinando que a Ré apresente, no prazo de trinta dias, as imagens de vídeo
pleiteadas pelo Autor. A Requerida arcará com as despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Inconformada, apela a Ré (fls. 96/102) sustentando, em síntese,
que esta Demanda foi convertida em Ação de Exibição de Documentos. Sustenta
que inexiste interesse de agir, uma vez que o novo Código de Processo Civil não
mais autoriza o pedido supra com cunho meramente satisfativo. No mais, pondera
ser descabida a apresentação de imagens de seus associados, o que fere sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006141-90.2017.8.26.0529 -Voto no 11439
3
privacidade. Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
de
Contrarrazões, na qual há pedido de intimação da Apelante para recolhimento do
preparo em dobro (fls. 105/114).
É o breve Relatório.
Respeitado profundamente entendimento diverso, o Recurso
interposto não comporta provimento, devendo a bem lançada Decisão de Primeiro
Grau ser mantida na íntegra pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Cuida-se de Alvará Judicial proposta por “Richard Makoto
Paixão” em face de “Associação Alphaville Residencial 3”.
Para tanto, alegou o Autor, em síntese, que em 07.07.17, entre as
16:00 e às 16:30 horas, dirigiu-se ao Empreendimento da Ré para exercício de
atividades profissionais, havendo câmeras de vigilância voltadas a sua área externa.
Afirmou que justamente à frente da Associação Ré, aonde estavam posicionadas tais
câmeras, sofreu uma agressão física de um indivíduo não identificado, não associado
desta.
Narrou ter pedido a liberação das imagens de segurança junto à
Requerida, contudo, esta lhe informou que apenas as liberaria mediante ordem
judicial e que permaneceriam disponíveis por 30 (trinta) dias corridos, por limitação
do próprio sistema.
Por tais razões, propôs esta Demanda, requerendo a expedição de
Alvará Judicial para retirar cópia do vídeo na data e hora do incidente descrito.
A Petição Inicial foi recebida como Ação de exibição de
documentos (fl. 08).
Primeiramente, desnecessária a intimação da Apelante para
recolhimento em dobro do preparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006141-90.2017.8.26.0529 -Voto no 11439
4
Isto porque, após a interposição da presente Apelação, a recorrente
peticionou nos Autos informando que por um lapso, deixou de juntar as guias de
recolhimento do preparo juntamente com o Recurso, porém, que seu pagamento foi
efetuado em data anterior à interposição deste, o que se comprova dos documentos
juntados (fls. 115/119).
Pois bem. Na hipótese, restou evidenciado o interesse de agir do
Requerente para a propositura desta Demanda, já que a Parte Autora tão somente
deseja obter as imagens das câmeras de vigilância (mantidas pela Associação Ré e
que estão em seu poder) que registraram o momento em que o Autor fora agredido
por uma pessoa desconhecida e não identificada que adentrou no Condomínio, para
análise e eventual providência posterior.
Até porque, dispõe o artigo 396 do Código de Processo Civil, que:
“O Juiz pode ordenar que a Parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu
poder”.
Pela análise do conjunto probatório acostado aos Autos, depreende-
se que a Parte Autora preencheu os requisitos legais pertinentes para o deferimento
do pedido de exibição das imagens solicitadas na Inicial, isto porque, o Autor
informou a data (dia 07/07/2017) e a hora das imagens exibidas (entre as 16h00 e
16h30), indicando a finalidade da prova com indicação dos fatos, bem como que tais
imagens estão em poder da Ré, tendo em vista a existência de câmera de vigilância
no local.
Neste sentido, tratando-se de pedido de exibição de documento ou
coisa, estabelece o artigo 397 do Código de Processo Civil, in verbis: “O pedido
formulado pela Parte conterá: I- a individuação, tão completa quanto possível, do
documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se
relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se
funda o Requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em
poder da Parte contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006141-90.2017.8.26.0529 -Voto no 11439
5
Assim, se é a Demandada quem possui os dados pretendidos, tem
o dever de apresentá-los, a fim de salvaguardar os direitos do Autor ora Apelado que
pretende exercer legítimos interesses jurídicos.
Desta forma, o material solicitado pela Parte Autora na ocasião
não lhe poderia ser negado, tampouco se condicionar a medida à prévia autorização
judicial.
Ademais, ainda que se sustente a inexistência de requerimento
administrativo, como bem salientou a r. sentença de Primeira Instância, “(...) tem-se
que apesar do ato ter sido praticado com falta de formalidades legais, ele atingiu
seu objetivo e não causou prejuízo a ninguém que, por questões de economia
processual, deverá ser aproveitado”. (fls. 92).
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como
acertadamente proferido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida
na totalidade a r. sentença de Primeiro Grau proferida, inclusive no que tange a
verba honorária arbitrada e aos ônus inerentes à sucumbência.
PENNA MACHADO
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006141-90.2017.8.26.0529 -Voto no 11439
6